Tribunal: TJDFT
Processo: 0730484-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0730484-82.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIA MARIA SILVA DE SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela autora LUCIA MARIA SILVA DE SOUZA, contra a decisão exarada pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer (Proc. 0729194-29.2023.8.07.0001) ajuizada contra o Banco de Brasília S.A. que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, nos seguintes fundamentos: Cuida-se de ação de conhecimento submetida ao rito comum ajuizada por LUCIA MARIA SILVA DE SOUZA contra BANCO DE BRASÍLIA SA, partes qualificadas nos autos. A autora alega que firmou com o réu empréstimo de refinanciamento comercial no 416157, por meio do qual autorizou o réu a efetuar os descontos das parcelas mensais no valor de R$ 425,33 diretamente em sua conta corrente. Diz que notificou o réu para cessar as cobranças mediante desconto em conta. Aduz que o art. 6o da Resolução 4.790/2020 do BACEN lhe assegura o referido direito. Requer, ao final, a concessão da gratuidade da justiça e de tutela provisória de urgência para determinar ao réu que se abstenha de lançar o desconto das parcelas do contrato objeto da lide em sua conta salário. Requer, no mérito, a confirmação da tutela provisória, a condenação do réu a restituir a quantia de R$ 425,33 na sua forma simples e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. É a síntese. Fundamento e decido. Da gratuidade da justiça O benefício da gratuidade da justiça deve ser deferido à autora, pois, de acordo com o art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a declaração de insuficiência apresentada exclusivamente por pessoa natural, tal como verificado no caso. Além disso, a declaração da autora é corroborada pelo contracheque acostado ao ID 165259806, que demonstra que a autora recebe proventos de aposentadoria no valor bruto de R$ 3.127,50. Da tutela provisória de urgência Para concessão da tutela provisória de urgência há a necessidade de preenchimento de pelo menos dois requisitos, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano (no caso de tutela antecipada) ou o risco ao resultado útil do processo (no caso de tutela cautelar). No caso em apreço, embora se verifique que o art. 6o da Resolução no 4.790/2020, estabeleça que "é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débito", não restou demonstrada a ocorrência de perigo de dano, pois não há divergência acerca da contratação do empréstimo e a autora será obrigada a pagá-lo, sem mediante desconto em folha, seja por outra modalidade de pagamento prevista em lei. Mister, portanto, o indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência. Conclusão Ante o exposto, DEFIRO a gratuidade da justiça à autora, mas INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência por ela postulado. (...). (ID 165277968 – g.n.). Nas razões do recurso (ID 165277968), a agravante/autora narra que “ingressou com a ação de obrigação de fazer em face do agravado pleiteando o cancelamento da autorização de descontos automáticos de empréstimos na conta corrente, com fundamento no artigo 6o da Resolução 4.790/2020 do BACEN, bem como tema repetitivo 1.085 do Colendo STJ, requerendo como tutela de urgência com base no artigo 300 do CPC". Pontua que, em 13/06/2023, notificou extrajudicialmente o réu/agravado, “revogando expressamente toda e qualquer autorização de débitos em sua conta corrente/salário junto ao banco BRB”. Entretanto, em 06/07/2023, o banco realizou o débito da parcela do empréstimo. Sustenta que o Tema 1.085/STJ firmou a tese de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Além disso, “o cancelamento da autorização de débito automático, nos termos do art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do BACEN, não isenta a correntista das consequências decorrentes de eventual inadimplemento. Trata-se, apenas, do direito do consumidor de alterar a forma de pagamento das prestações, sem que isso interfira em sua obrigação de quitar os empréstimos”. Por isso, entende não haver impedimento para cancelamento dos débitos automáticos e que “assume os riscos de eventual inadimplemento”. Em relação a liminar pleiteada, alega que a probabilidade está bem estampada nas razões recursais. Sobre o risco da demora, arrazoa que os “descontos que envolvem mais da metade dos vencimentos da requerente” e a “reduzem à insubsistência, por ser a provedora em sua residência e ainda ter que arcar com as despesas básicas”. Ao final, requer o deferimento da tutela antecipada recursal “para fins de (...) deferimento da tutela de urgência, inaudita altera pars, para determinar ao banco réu que se abstenha de realizar qualquer débito na conta corrente/salário da autora sem sua autorização (Contrato 16109445; valor inicial do desconto R$ 404,52), sob pena de multa pelo descumprimento em valor correspondente ao décuplo (10 vezes) do valor descontado para cada novo desconto ocorrido na conta bancária”. Postula, ainda, o deferimento da gratuidade de justiça. Não recolhido o preparo recursal, por ser objeto do recurso. É o relatório. Decido. Inicialmente, uma vez tendo sido concedida a gratuidade de justiça na origem, o benefício se estende a esta Instância Recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1], condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. A questão controvertida versa sobre a possibilidade de compelir, em tutela antecipada, o banco/réu, ora agravado, para suspender os descontos em conta corrente relativos ao empréstimo bancário indicado na peça inicial originária, inicialmente autorizado pela correntista, ora agravante, em razão de posterior revogação extrajudicial da autorização de desconto. O art. 6o da Resolução 4.790/2020, expedida pelo Banco Central do Brasil (BACEN), dispõe: Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. A agravante pontua a necessidade de aplicação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os REsp’s 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.085). Ao apreciar a aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 10.820/2003, para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário, a Corte Superior estabelceu a tese vinculante no sentido de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Na espécie em apreço, está comprovada a celebração do contrato de empréstimo – Cédula de Crédito Bancária 16109445 – (ID 49360890 - Pág. 12/17), firmado em 20/02/2019, com vencimento em 07/03/2029, no valor líquido de R$ 16.900,00 (dezesseis mil e novecentos reais), e pagamento mediante desconto em conta corrente, de 120 (cento e vinte) parcelas mensais com valor inicial de R$ 404,52 (quatrocentos e quatro reais e cinquenta e dois centavos). Sobre a notificação extrajudicial em que a agravante revogou a autorização de débito automático das mensalidades do empréstimo, consta a informação de que a gerente do banco/réu, em 13/06/2023, “tomou conhecimento e se recusou a receber” o documento (ID 49360876). E, em 06/07/2023, novamente realizou o desconto pactuado (ID 49360877). Em casos análogos, o Superior Tribunal de Justiça, seguido por esta Corte de Justiça, adotou o entendimento da viabilidade de cancelamento de autorização para débito em conta corrente de parcelas de contratos de mútuo, em conformidade com a regulamentação do Banco Central, já destacada. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITOS EM CONTA. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. 1. O c. STJ, por meio do Tema 085, orientou o não acolhimento de pretensões de restrição de descontos automáticos em conta corrente. 2. Faculta-se ao correntista cancelar a autorização de débitos automáticos, com base na Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central, sujeitando-se, contudo, as consequências contratuais do inadimplemento. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1728162, 07098818520238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 25/7/2023); PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS NA CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. RESOLUÇÃO 3.695/2009 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. FACULDADE DO CONSUMIDOR. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. RESTITUIÇÃO DO MONTANTE COBRADO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO E DE CONTRADITÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO. 1. Em geral, não há abusividade nas cláusulas contratuais, livremente pactuadas, que estipulam descontos de parcelas de empréstimos na conta bancária do consumidor, sendo inaplicável, por analogia, o limite de 30% (trinta por cento) da modalidade consignada em folha de pagamento. 2. Tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento" (Tema 1.085, grifou-se). 3. No caso nos autos, a agravante manifestou expressamente ao gerente a não autorização dos descontos, o que foi deferido parcialmente, tão só para os contratos firmados após a entrada em vigor da Resolução no 4.790/2020-BCB 4. Não prospera o argumento de que os contratos consignados antes da vigência da Resolução no 4.790/2020-BCB não permitem a retirada da autorização. Até a vigência desta, o regramento dessa modalidade de mútuo estava previsto na Resolução no 3.695, de 26 de março de 2009, do Conselho Monetário Nacional. A norma já permitia, em seu art. 3o, § 2o, o cancelamento da autorização do débito em conta corrente. 5. A faculdade de desautorizar o débito em conta-corrente é reconhecida pelo Tribunal de Cidadania no Tema Repetitivo 1.085 e garantida pela Resolução 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, conforme o regramento anterior da Resolução no 3.695/2009-CMN: 6. Agravo de instrumento parcialmente provido para determinar a cessação dos descontos em conta-corrente. (Acórdão 1718938, 07052639720238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023). Entretanto, no presente caso, há singularidade que merece ser ponderada. No contrato que livremente pactuou a agravante, consta cláusula expressa sobre a irrevogabilidade da autorização para realização de débito em conta corrente, in verbis: CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – IRREVOGABILIDADE. Por ser condição essencial à realização do negócio jurídico subjacente a esta Cédula de Crédito Bancário, são irrevogáveis, os mandados outorgados nas cláusulas “RESTRIÇÃO CADASTRAL”, “AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO” e “MANDATO”, a eles se aplicando o disposto no art. 684 e atualizações do Código Civil Brasileiro. (ID 49360890 - Pág. 16). Dessa forma, é necessária a dilação probatória para se verificar a possibilidade de revogação promovida pela agravante/autora. Não bastasse isso, também não se faz presente o perigo da demora, pressuposto para a concessão da tutela almejada. Apesar de a agravante aduzir que o desconto compulsório que anuiu corrói mais da metade de seus vencimentos, situação que conduz a sua “insubsistência, por ser a provedora em sua residência e ainda ter que arcar com as despesas básicas”, tais alegações não estão devidamente desvendadas nessa via preambular. Ora, o valor que a agravante pretende obstar ser descontado de sua conta corrente é de pequena monta – atualmente R$ 425,33 (quatrocentos e vinte e cinco reais e trinta e três centavos) – o qual, em cotejo com seus ganhos mensais brutos – R$ 3.127,50 (três mil e cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), não afeta, nos moldes descritos na peça inaugural, a subsistência da agravante (ID 49360879). O que se nota, em verdade, é que a agravante ostenta outros empréstimos, este diretamente incidentes em sua folha de pagamento e não em sua conta corrente, os quais, contudo, não são objeto da ação originária. Somados, chegam ao importe de R$ 1.079,84 (mil e setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), impactando em sua renda mensal. Diante dessas constatações sumárias, não estão presentes os requisitos autorizadores para deferimento da liminar pretendida. Nada impedindo, todavia, que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e acurado exame do caso. Ante o exposto, DEFIRO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA À AGRAVANTE E INDEFIRO A TUTELA RECURSAL ANTECIPADA, mantendo a decisão recorrida. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se o envio de informações. Intime-se a parte agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar resposta ao presente recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de julho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.